Tribunal: STF
Processo: Rcl 75946
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de Petição apresentada contra acórdão proferido pela 1ª Turma desta Corte.



    2. Alega a parte peticionante que “a Segunda Turma desta Suprema Corte, ao julgar a Reclamação Constitucional nº 75.268/PR, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, proferiu decisão em sentido diametralmente oposto, afastando o presidente da Câmara Municipal de Maringá em virtude de segunda recondução sucessiva após 07/01/2021, exatamente como no caso dos autos” (fl. 1, e-doc. 36).



    Sustenta que “não se pode admitir que a imprevisibilidade das decisões com julgados díspares em casos semelhantes, ou até mesmo idênticos, e a falta de sintonia e de uniformização na aplicação do direito venham prejudicar sempre a parte mais fraca, o que deve ser erradicado do judiciário, pois a incerteza e a má aplicação da norma, ou a aplicação desfavorável ao jurisconsulto, ofendem os mais comezinhos princípios de direito, pois o cidadão jurisdicionado goza do mesmo direito aplicado aos casos semelhantes, valendo dizer que o critério subjetivo usado pelo julgador, em desacordo com a mesma situação, é sinônimo de ERRO, e a inclusão de critérios subjetivos momento do julgamento, abraçando a imprevisibilidade, é extremamente nociva aos operadores do direito, aos jurisdicionados e ao país” (fl. 1, 2, e-doc. 36)



    Afirma que “com a imprevisibilidade das decisões, há a VIOLAÇÃO do PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURIDICA e/ou da PROTEÇÃO DA CONFIANÇA, o que afronta também o PRINCÍPIO DA MORALIDADE, da BOA-FÉ e ao/o princípio que proíbe o venire contra factum proprium (vedação de comportamento contraditório)” (fl. 2, e-doc. 36)



    Requer “a) a provocação do Plenário do Supremo Tribunal Federal, com base no art. 22 do RISTF, para que este delibere sobre a divergência instaurada entre a 1ª e a 2ª Turmas quanto à aplicação dos precedentes firmados nas ADIs 6.524, 6.688 e 6.674 no que tange à vedação de reconduções sucessivas após 07/01/2021; b) O conhecimento e o provimento do presente pedido, com a consequente reconsideração da decisão monocrática, ou, subsidiariamente, o sobrestamento do feito até julgamento do Plenário; c) A reafirmação da tese da impossibilidade de mais de uma recondução consecutiva, com a declaração de nulidade da eleição do requerido para o biênio 2025-2026” (fl. 3. e-doc. 36). 



    É o relatório. DECIDO.



    3. Como a parte peticionante alega como fundamento do seu pleito a divergência entre as turmas, destaco que o art. 1.043 do CPC e o art. 330 do RISTF não autorizam o cabimento de embargos de divergência contra acórdão proferido em sede de reclamação constitucional, pelo que a jurisprudência deste Supremo Tribunal tem inadmitido sua interposição. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDO. ART. 330 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSÍVEL EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA EM JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 27015 AgR-EDv-AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09-03-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 15-03-2018 PUBLIC 16-03-2018)



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não são cabíveis embargos de divergência em face de acórdão proferido em sede de reclamação, ante a falta de previsão normativa. Precedentes. 2. Inadmissíveis os embargos de divergência, quando baseados em paradigma de classe processual distinta. 3. Cabe ao embargante, nos termos do art. 331 do RISTF, demonstrar o cotejo analítico entre o acórdão embargado e o paradigma invocado, para fins de uniformização da jurisprudência. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 24145 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 15-10-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 23-10-2018 PUBLIC 24-10-2018)



    Ademais, ressalto que os embargos de divergência somente são cabíveis diante de agravo em RE ou recurso extraordinário quando se verifica divergência entre as Turmas ou entre as Turmas e o Plenário desta Suprema Corte, o que não ocorre na espécie. 



     



    4. Ressalto que a submissão de matéria sobre a qual haja divergência entre as Turmas ao Plenário constitui atribuição do Relator, nos termos do Regimento Interno desta Corte. Nesse contexto, entendo não ser o caso de submissão ao Plenário, uma vez que a decisão proferida pela Primeira Turma encontra-se em plena consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADPF n. 959.



    5. Pelo exposto, indefiro o pleito do reclamante.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente